Tribunal: TJDFT
Processo: 0721249-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721249-20.2025.8.07.0001 APELANTE: CARLOS AUGUSTO BANDEIRA BRILHANTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Ação indenizatória por danos material e moral relativa à conta Pasep, cuja causa de pedir se refere à má administração dos recursos por ausência da devida atualização monetária do saldo da conta individual e à falta de comprovação, pelo Banco-réu, do destino dos valores subtraídos mediante retiradas/saques no decorrer dos anos em que foi mantida referida conta. O MM. Juiz, na r. sentença, julgou improcedentes os pedidos, ao concluir que, dentre outros fundamentos, “[...] a parte autora não demonstrou que os valores indicados nos extratos da conta não foram creditados em sua folha de pagamento ou sacados por este, consoante indicação dos extratos, observando-se o que ordinariamente acontece e à luz da falta de anexação dos contracheques e extratos bancários nos meses em que houve a anotação de crédito do PASEP” (id. 76110844). O autor, ao seu turno, alega na sua apelação o “[...] fato de existir diversos saques de valores que não decorreram de suas solicitações, tampouco os referidos montantes ingressaram em seu patrimônio” (id. 76110853, pág. 16). A Primeira Seção do STJ, em 11/12/2024, na ProAfR no REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300), acórdão publicado no DJEN 16/12/2024, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” e determinou a suspensão de todos processos pendentes em que há debate sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep. O referido recurso especial foi julgado em 10/9/2025, mas está pendente a publicação do acórdão. Diante do exposto, à Secretaria da 6a Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do STJ, aguardar a publicação acórdão supracitado. Intimem-se. Brasília - DF, 17 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora